Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0712532-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA PACIENTE: PAULO VICTOR FONSECA PIAU, MACIEL PEREIRA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO TACIANO VOGADO RODRIGUES JÚNIOR, JUIZ TITULAR DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O O paciente teve decretada a prisão preventiva, em 19.4.21, pelo crime do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP (tentativa de homicídio qualificado). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que os pacientes não foram localizados em seus endereços e a vítima é amiga de um dos pacientes, o que poderá interferir na espontaneidade de seu depoimento. Sustenta o impetrante que, com a apresentação dos pacientes à autoridade policial, não mais subsiste a alegação de risco de fuga. E os pacientes são primários, com bons antecedentes, endereço certo, trabalho fixo e família constituída. Pede seja observada a Recomendação n. 62 do CNJ -- que excepciona a prisão, a fim de evitar a disseminação do coronavírus nos presídios – para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, em 27.4.21, em razão da gravidade do crime e da periculosidade social dos pacientes, externada pela maneira que executaram o crime – efetuaram disparos de arma de fogo contra pessoa conhecida, que poderia identificá-los posteriormente. E dispôs a decisão que “a liberdade dos ora requerentes poderá trazer embaraço à instrução criminal, na medida em que poderá afetar a espontaneidade que deve haver no depoimento a ser colhido de Lucas no decorrer do eventual processo” (ID 25209492 – p. 4/5). Conquanto os pacientes tenham sido localizados poucos dias após a decretação da prisão, o que, em tese, poderia indicar a desnecessidade da prisão como forma de assegurar a aplicação da lei penal, permanecem hígidos os fundamentos da prisão relativos à garantia da ordem pública e da instrução criminal. Consta na decisão que decretou a prisão preventiva que o primeiro paciente estava desarmado e, após discussão com a vítima (amiga dele), voltou à chácara onde ambos estavam, armado e acompanhado do segundo paciente, e desferiram disparos contra a vítima. Os pacientes agiram com destemor quanto às consequências de seus atos, ao desferirem disparos de arma de fogo contra a vítima, que era conhecida deles, por discussão banal ocorrida anteriormente. E a vítima é amiga do primeiro paciente e conhecida do segundo, o que indica que a liberdade dos pacientes poderá dificultar a instrução criminal, diante do temor causado na vítima pelos pacientes. Em face da gravidade concreta do crime e da conveniência da instrução criminal, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ainda que se considere que os pacientes são primários, com bons antecedentes, endereço certo, trabalho fixo e família constituída “as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva” (acórdão n. 988073, 20160020489344HBC, Relator: Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15.12.16, publicado no DJE: 19.12.16, ps. 159/62). Quanto ao risco de serem os pacientes mantidos em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos). E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Eventual risco a que estão expostos os pacientes não justifica a revogação da prisão. Afinal, o risco não se restringe aos presos, mas abrange toda a sociedade. E a liberdade dos pacientes não garantirá que não serão contaminados. Saliente-se, ainda, que os pacientes não se encontram nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62/20. Cometeram crime com violência e grave ameaça à pessoa. Inexiste, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Intime-se. Após, encaminhem-se ao em. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília/DF , 28 de abril de 2021 23:41:51. Desembargador - JAIR SOARES no plantão